Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713332-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUALTER TAVARES NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença requerido por AS INCORPORADORA LTDA – EPP e TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA – ME, indeferiu os pedidos formulados pelo ora agravante, que, em resumo, sustentou a) a impenhorabilidade dos imóveis penhorados, por ser bem de família; b) a nulidade do mandado de imissão na posse, diante da ausência de auto de adjudicação; e c) o direito de retenção de benfeitorias realizadas no imóvel objeto do mandado de imissão na posse. Nas razões do recurso, após informações sobre o feito principal, o agravante esclarece que não há litispendência entre o presente recurso e o agravo de instrumento n. 0707973-27.2022.8.07.0000, porque a questão quanto à imissão na posse não foi objeto de apreciação no recurso anterior. No mais, informa que reside no imóvel objeto do mandado de imissão na posse há quase 10 (dez) anos; sustenta violação a coisa julgada, porque o deferimento do pedido de imissão na posse tem efeito análogo à reintegração de posse, que fora indeferida na ação de conhecimento; defende a nulidade do mandado de imissão, por ausência do auto de adjudicação, bem como a necessidade de perícia para avaliar as diversas benfeitorias realizadas pelo ora agravante no bem. Por fim, alega que a imissão na posse do imóvel onde o agravante reside há quase dez anos macula o princípio da menor onerosidade; e reafirma que ao menos um dos imóveis penhorados é bem de família, na medida em que a integralidade de seu patrimônio está sendo penhorada, e com o mandado de imissão, o agravante está sendo privado, inclusive, de ter um local de residência. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada, e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do agravante, além da impossibilidade de manutenção da decisão que deferiu a imissão na posse do imóvel em que o agravante reside. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 631, de 18 de abril de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido liminar, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo agravante, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque a decisão agravada é datada de 08/04/2022, foi disponibilizada no diário de justiça eletrônico no dia 12/04/2022 e publicada no dia 18/04/2022, não havendo nos autos qualquer informação que indique o imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, no período do plantão judicial, de modo que a medida liminar requerida pode e deve ser apreciada pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, a questão já foi apreciada no agravo de instrumento n. 0707973-27.2022.8.07.0000, tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso. No ponto, é importante ressaltar que a citada Portaria GPR n. 631 também dispõe que, durante o plantão, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” (§2o do art. 4o) Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido liminar, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial